Tribunal: TJMT
Processo: 1034511-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034511-95.2023.8.11.0041
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
APELADO: SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034511-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 649.939.651-68 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
–
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras,
mostra-se devida a contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034511-95.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:

SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra.
Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais, ajuizada por
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA
,

que

julgou
parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“(...) determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes, deverá incidir a taxa de juros de 1,87% ao mês, de forma simples, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

DETERMINO que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da parcial sucumbência, responderá cada parte pelo pagamento das próprias custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor da causa atualizado. ( ...)”.

S
ustenta o apelante, em preliminar, a ocorrência de prescrição, afirmando que o contrato sob a proposta n.o 804749675 teria iniciado descontos em 29/10/2010, ao passo que a demanda foi distribuída em 12/09/2023, razão por que pretensões indenizatórias e restitutórias estariam fulminadas, seja pelo prazo trienal do art. 206, § 3.o, do Código Civil, seja, subsidiariamente, pelo quinquenal do art. 27 do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No mérito, afirma o banco que a contratação é válida e que houve efetiva disponibilização de numerário ao recorrido, indicando “saque inicial no valor de R$ 3.248,70”, com quitação “no mês seguinte” por meio do desconto do valor mínimo em folha e do remanescente via fatura, além de remessa e desbloqueio de dois plásticos e realização de compras, sendo os descontos em folha no valor de “R$ 527,17”.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão (Id. 308999387).

Nas contrarrazões, o recorrido refuta a prejudicial de prescrição por se tratar de relação de trato sucessivo em cartão de crédito consignado com descontos mensais, invocando orientação desta Corte pela fluência prescricional vinculada ao vencimento da última parcela e requerendo a rejeição da preliminar.

Ainda, no mérito, sustenta a ausência do instrumento contratual e a insuficiência de faturas e telas sistêmicas para comprovar a contratação, destacando o ônus probatório do art. 373, II, do CPC, bem como a violação ao dever de informação do art. 6.o, III, do CDC (Id. 308999392).

O preparo foi recolhido (Id 311276361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

No caso, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2010, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
,
alegando, em suma, que é servidor público estadual, aderiu a oferta de “empréstimo consignado” por meio de correspondente bancário, com descontos mensais em folha, que ocorreram de 12/2010 a 08/2022, totalizando 137 parcelas, identificadas em holerite como “CARTÃO CRÉDITO”.

Aduz que buscou o PROCON/MT, mas a instituição financeira não apresentou resposta nem documentos, conforme certidão de ausência de resposta.

Assevera que, em vez de empréstimo consignado tradicional com parcelas e termo final definidos, houve contratação de “cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)”, com desconto do valor mínimo da fatura em folha e capitalização do saldo remanescente (crédito rotativo), perpetuando a dívida, totalizando descontos de R$ 67.241,14, motivo pelo qual ajuíza a pressente demanda para que seja declarada a inexistência de débito c/c nulidade contratual, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para,
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes, deverá incidir a taxa de juros de 1,87% ao mês, de forma simples, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Bem como, DETERMINOU que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, o banco recorrente defende a legalidade e validade do negócio jurídico com liberação de valores e utilização do cartão pelo consumidor.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, o autor recorrido alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
compras no Autoposto Pimenta e vários saques
,

conforme faz prova as faturas acostadas no Id
308999366 - pág. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28; fato que inviabiliza a
readequação do contrato.

Conforme narrado na exordial, o autor aderiu à oferta da instituição financeira ré, por intermédio de correspondente bancário, visando à contratação de empréstimo com desconto automático das parcelas diretamente em sua folha de pagamento.

Não obstante, do cotejo do conjunto probatório, restou evidenciado que o consumidor tinha ciência de que a avença se perfectibilizou, em verdade, na modalidade cartão de crédito, porquanto utilizou o instrumento para a realização de saques e compras e anuiu ao pagamento do valor mínimo das faturas mediante consignação em folha. Nessa perspectiva, mostra-se justificada a continuidade dos descontos efetuados.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, anulação do contrato motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Fato relevante. A autora afirmou não ter contratado nem recebido fisicamente o cartão, alegando desconhecimento da modalidade. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou sua conversão para empréstimo consignado, restituição simples dos valores, pagamento de danos morais e custas.
Decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau afastou as preliminares de má-fé, coisa julgada, prescrição e decadência, acolhendo em parte os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da autora; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (iii) saber se são devidos repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou configurada a ocorrência de coisa julgada, diante da ausência de comprovação da identidade entre os contratos discutidos.
Inviável o reconhecimento da prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo inicia-se com o último desconto.
Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC, pois se trata de ação revisional, e não anulatória.
A análise dos autos evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela autora, inclusive para saques e compras reiteradas.
A documentação contratual esclarece a natureza da avença, inexistindo demonstração de induzimento em erro ou ausência de informação.
A autora é servidora pública e utilizou ativamente o crédito concedido, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada.
Ausentes os pressupostos para a nulidade do contrato, a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos. Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A inexistência de falha no dever de informação e a regularidade da contratação impedem a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
(N.U 1028275-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1012273-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025